Tribunal: STF
Processo: ARE 1081704
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL – CANDIDATA ARROLADA COMO TESTEMUNHA DE DEFESA EM PROCEDIMENTO PENAL E QUE SOFREU DEMISSÃO DE EMPRESA ONDE TRABALHOU ANTERIORMENTE – EXCLUSÃO DA CANDIDATA – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.